Tribunal: STF
Processo: AI 549750
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CIVIL EX DELICTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A
   verificação do fundamento de que a realização de convênio entre a
   Procuradoria-Geral do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil
   supriria a assistência judiciária gratuita, a ser oferecida pela
   Defensoria Pública, demandaria o reexame de fatos e provas.
   Incidência, no caso, da Súmula 279 deste Supremo Tribunal.